Tribunal: TJDFT
Processo: 0738951-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0738951-07.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GEOVANE DA SILVA VILELA DESPACHO Verifica-se que a Defensoria Pública interpôs recurso extraordinário (ID 27189969) para impugnar o acórdão de ID 27068455 no que toca à fixação de honorários contra a pessoa jurídica com a qual é vinculada. Ato contínuo, o Distrito Federal se manifestou anexando informações prestadas pelo Banco de Brasília acerca do cumprimento da determinação judicial (ID 27683342). Nesse contexto, a Defensoria Pública apresenta petição no ID 28271686 na qual comunica não ter sido possível o contato com a parte assistida pelo número de telefone disponível nos autos, razão pela qual pugna pela intimação pessoal do requerente acerca das informações trazidas pelo ente distrital. Registre-se que, conforme certidão lavrada em 9/8/2021 (ID 27994062), o Distrito Federal foi intimado para apresentar contrarrazões ao apelo extremo, ainda não acostadas aos autos. Diante do exposto, proceda-se a intimação pessoal do requerente nos endereços eletrônico e residencial constantes no processo (ID 24684313, p. 1), nos moldes do requerimento da Defensoria Pública e, após, retornem conclusos para análise de admissibilidade do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal